Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704498-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA HERMINIA ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF DESPACHO Em face dos teores do ofício de ID Num. 45273208 e, em especial, da cópia de decisão de ID Num. 45273209, fica a impetrante, em virtude do necessário respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intimada a esclarecer acerca da manutenção de seu interesse recursal pertinente ao Agravo Interno interposto (ID Num. 45053915). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 14:38:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora